Tribunal: TJBA
Processo: 8002959-90.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002959-90.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA ELIBAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (INTERPOSTA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO). EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jacobina que, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN, reconheceu a prescrição de crédito tributário de ICMS e julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo a Execução Fiscal com resolução do mérito. O ente público sustenta que o crédito foi constituído por lançamento de ofício, mediante Auto de Infração nº 206897.0002/16-5, após fiscalização que apurou omissão de registro de entradas e saídas, com encerramento do processo administrativo apenas em 04/09/2023, além de posterior parcelamento requerido em 29/11/2023, interrompido por inadimplência em 30/12/2024. Afirma que não transcorreu o prazo quinquenal até o ajuizamento da execução em 29/05/2025 e requer o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário de ICMS constituído por auto de infração, bem como verificar se houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN até o ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito tributário foi constituído por lançamento de ofício, decorrente de fiscalização que apurou infrações por falta de recolhimento de ICMS, não se tratando de débito declarado e não pago pelo contribuinte. 4. Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial do crédito tributário conta-se da sua constituição definitiva. 5. A constituição definitiva ocorre com o encerramento do contencioso administrativo, quando não há mais possibilidade de recurso na esfera administrativa, ou com o decurso do prazo para defesa sem manifestação do contribuinte. 6. No caso, o processo administrativo foi concluído com ciência do julgamento definitivo em 04/09/2023, havendo, ainda, adesão a parcelamento posteriormente interrompido por inadimplência, circunstância apta a impactar a fluência do prazo prescricional. 7. A execução fiscal foi ajuizada em 29/05/2025, ou seja, em lapso inferior a cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, afastando-se a prescrição reconhecida na origem. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.733/SC), de que, em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o lançamento de ofício rege-se pelas regras próprias de constituição do crédito, distinguindo-se as hipóteses de decadência e prescrição. 9. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que a inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição definitiva do crédito e que o prazo prescricional inicia-se com esta, nos termos do art. 174 do CTN. 10. A sentença adotou como marco inicial a data de vencimento da obrigação (09/01/2016), premissa aplicável apenas a tributo declarado e não pago, o que não corresponde à hipótese dos autos, incorrendo em equívoco quanto ao termo inicial da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário constituído por lançamento de ofício conta-se da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN. 2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal, quando não mais cabível recurso na esfera administrativa. 3. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada antes do transcurso de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, e art. 1.026, § 2º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 154.879/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27.11.2012, DJe 04.12.2012; TJ-BA, AI nº 8071888-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000310-77.2012.8.05.0096, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 09.07.2007; TJ-BA, AI nº 8030356-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 24.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002959-90.2025.8.05.0137, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CEREALISTA ELIBAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora